Tribunal: TJMT
Processo: 1008900-58.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008900-58.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[HENCE STORE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.363.987/0001-23 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO LEITE - CPF: 020.305.421-05 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), GENIALVES PEREIRA - CPF: 464.291.311-49 (RECORRIDO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR – FINANCIAMENTO BANCÁRIO -

AUSÊNCIA DE INFOMAÇÕES – VÍCIO DE QUALIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO BANCO RECLAMADO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICIADO.

1. Trata-se de ação em que se requer a restituição de pagamento e devolução de produto adquirido, sob o fundamento de ausência de informações acerca do pagamento e vício de qualidade.

2. O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. As questões de ordem pública, no caso, a ilegitimidade ativa, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser, até mesmo, reconhecida de ofício pelo juiz. (AgRg no REsp 770326/BA – STJ).

3. Por considerar que o reclamante atuou como mero responsável pelo pagamento do produto e que a aquisição do produto fora realizada por pessoa diversa, tem-se que configurada a ilegitimidade ativa.

4. Sentença reformada para ser julgada extinta a ação.

5. Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado BANCO LOSANGO S.A. em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, anulando a compra e venda do aparelho Iphone 8 64GB, condenando a reclamada Hence Store a restituir, na forma simples, os valores já adimplidos e determinando que o banco cancele o contrato de financiamento e, finalmente, determinar que a parte reclamante restitua o aparelho Iphone 8 64GB.

Inconformado, o banco reclamado suscitou, preliminarmente, ilegitimidade passiva, por considerar que problemas com a mercadoria são de responsabilidade do lojista. No mérito, alegou ausência de ato ilícito e de responsabilidade, inexistência de danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso e condenação do recorrente à litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023